Tribunal: CARF
Processo: 13116.720688/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
RECURSO VOLUNTÁRIO DO CONTRIBUINTE. ILEGITIMIDADE PARA QUESTIONAMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No. 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N. 147.
Com a edição da Medida Provisória n. 351/2007, convertida na Lei n. 11.488/2007, que alterou a redação do artigo 44 da Lei n. 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS. VALOR DE AQUISIÇÃO E DE ALIENAÇÃO.
Está sujeito à incidência do imposto de renda o ganho de capital correspondente à diferença positiva entre o valor de alienação e o valor do custo de aquisição do imóvel. Para imóveis rurais adquiridos a partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de capital pessoa física, considera-se custo de aquisição e valor de venda do imóvel rural o VTN declarado nos anos de ocorrência de sua aquisição e de sua alienação. Caso não tenham sido apresentados os DIAT relativamente ao ano de aquisição ou de alienação, ou a ambos, considera-se como custo e como valor de alienação, para fins de apuração do ganho de capital, o valor constante nos respectivos documentos de aquisição e de alienação.
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO. VALOR DE ALIENAÇÃO. ENTREGA DO DIAT. APURAÇÃO. A apuração do ganho de capital de imóvel rural deve ser feita com base nos valores constantes dos respectivos documentos de aquisição e alienação, nos casos de falta de entrega do Diat, subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas.
GANHOS DE CAPITAL - IMÓVEIS RURAIS - VALOR DE ALIENAÇÃO. BENFEITORIAS - VALOR DA TERRA NUA.
Na apuração do ganho de capital de imóvel rural, considera-se valor de alienação o valor correspondente a todo o imóvel alienado apenas quando as benfeitorias não tiverem sido deduzidas como custo ou despesa da atividade rural, desde que comprovadas por meio de documentação hábil e idônea.
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
No Processo Administrativo Fiscal, somente é permitida a juntada posterior de provas caso haja motivo de força maior, ocorrência de fato ou direito superveniente ou necessidade de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.720688/2017-49
ACÓRDÃO
2101-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JELSON BEDIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
RECURSO
VOLUNTÁRIO
DO
CONTRIBUINTE.
ILEGITIMIDADE
PARA
QUESTIONAMENTO
DA
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
NÃO
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No. 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE
IMÓVEIS. MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA.
SÚMULA CARF N. 147.
Com a edição da Medida Provisória n. 351/2007, convertida na Lei n.
11.488/2007, que alterou a redação do artigo 44 da Lei n. 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS. VALOR DE
AQUISIÇÃO E DE ALIENAÇÃO.
Está sujeito à incidência do imposto de renda o ganho de capital
correspondente à diferença positiva entre o valor de alienação e o valor do
custo de aquisição do imóvel. Para imóveis rurais adquiridos a partir do dia
1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de capital pessoa
física, considera-se custo de aquisição e valor de venda do imóvel rural o
VTN declarado nos anos de ocorrência de sua aquisição e de sua alienação.
Caso não tenham sido apresentados os DIAT relativamente ao ano de
aquisição ou de alienação, ou a ambos, considera-se como custo e como
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720688/2017-49
2
valor de alienação, para fins de apuração do ganho de capital, o valor
constante nos respectivos documentos de aquisição e de alienação.
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO. VALOR DE
ALIENAÇÃO. ENTREGA DO DIAT. APURAÇÃO. A apuração do ganho de
capital de imóvel rural deve ser feita com base nos valores constantes dos
respectivos documentos de aquisição e alienação, nos casos de falta de
entrega do Diat, subavaliação ou prestação de informações inexatas,
incorretas ou fraudulentas.
GANHOS DE CAPITAL - IMÓVEIS RURAIS - VALOR DE ALIENAÇÃO.
BENFEITORIAS - VALOR DA TERRA NUA.
Na apuração do ganho de capital de imóvel rural, considera-se valor de
alienação o valor correspondente a todo o imóvel alienado apenas quando
as benfeitorias não tiverem sido deduzidas como custo ou despesa da
atividade rural, desde que comprovadas por meio de documentação hábil e
idônea.
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias
apenas quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF
No 163.
No Processo Administrativo Fiscal, somente é permitida a juntada posterior
de provas caso haja motivo de força maior, ocorrência de fato ou direito
superveniente ou necessidade de contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer os argumentos relativos à
responsabilização solidária, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720688/2017-49
3

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JELSON BEDIN (e-fls. 942/965) em
face do Acórdão no. 16-85.095 (e-fls. 899/929), proferido pela 15a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, que julgou a Impugnação improcedente, mantendo
o lançamento do crédito tributário.
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração referente ao
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, anos-calendários de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016
O lançamento resultou na constituição de crédito tributário no valor total de R$ 2.474.584,10,
sendo R$ 1.148.158,15 correspondentes ao imposto devido, R$ 861.118,52 a título de multa
proporcional, R$ 439.533,71 relativos a juros de mora e R$ 25.773,72 referentes à multa isolada.
A exigência teve origem na omissão de rendimentos (juros) recebidos de pessoa
física, omissão de rendimentos da atividade rural, omissão/apuração incorreta de ganho de capital
na alienação de bens e direitos adquiridos em reais e falta de recolhimento do IRPF devido a título
de carnê leão.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 763/828) , verificou-se que:
A - CONTEXTO
(...)
O procedimento fiscal foi instaurado para verificação do cumprimento das
obrigações tributárias relativas a Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF,
inicialmente do ano-calendário 2012, em razão de possível acréscimo patrimonial
a descoberto.
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720688/2017-49
4
No decorrer do procedimento foi verificado que o acréscimo patrimonial a
descoberto era decorrente de ganho de capital não declarado e foi estendido o
período de apuração até o ano calendário de 2016, uma vez que houve ganho não
declarado nem pago até esse ano.
B – PROCEDIMENTOS DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização teve início em 19/05/2016, com a ciência, por via postal mediante
AR, do Termo de Início do Procedimento Fiscal (fls.2/12). No referido documento
o sujeito passivo foi intimado, em síntese, para, no prazo de 20 dias, apresentar
documentos relativos a todos os bens declarados na DIRPF do exercício de 2013
que sofreram variação no seu valor informado na declaração, bem como
documentos relativos às dívidas que sofreram variação no seu valor. Os bens em
questão são, em sua maioria, imóveis rurais vendidos ou comprados, além de
alguns imóveis urbanos, consórcios e ativos financeiros. Já as dívidas são relativas
a empréstimos e outras vinculadas a compras de imóveis.
Em 06/06/2016, o sujeito passivo apresentou documento de identificação
pessoal, procuração e solicitou prorrogação de prazo (fls.46/51).
Em 29/06/2016, o sujeito passivo apresentou diversos documentos, em síntese,
esclarecimentos gerais, contratos, escrituras e certidões relativas aos imóveis
comprados e vendidos, informes de rendimentos bancários, demonstrativos de
consórcios e contratos de financiamento e de mútuo (fls.52/338), em
atendimento ao Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF), tendo, na mesma
data, sido cientificado da continuidade do procedimento fiscal (fls.339/340).
Após análise dos documentos apresentados, foi lavrado, em 06/07/2016, o Termo
de Intimação n.1 solicitando documentos faltantes e documentos/esclarecimentos complementares (fls.341/346), em síntese,
esclarecimentos quanto ao valor de aquisição de imóveis e outros elementos
relativos às transações efetuadas, comprovação dos valores recebidos pelas
vendas de imóveis, além de esclarecimentos quanto às dívidas e respectiva
comprovação de recebimento/pagamento. A ciência ao sujeito passivo foi dada
em 13/07/2016 (fl.347).
Em 02/08/2016, o sujeito passivo solicitou prorrogação do prazo para
atendimento do Termo de Intimação n.1, tendo solicitado nova prorrogação em
21/08/2016 (fls.348/349).
Não tendo atendido ao Termo de Intimação n.1, em 22/08/2016 foi lavrado o
Termo de Intimação n.2 (fls.350/355), com ciência dada em 29/08/2016 (fl.356),
reintimando o sujeito passivo a apresentar os elementos exigidos no Termo de
Intimação n.1.
Em 14/09/2016, o sujeito passivo apresentou diversos documentos (fls.359/524)
em atendimento ao Termo de Intimação n.2, tendo, na mesma data, sido
cientificado da continuidade do procedimento fiscal (fls.357/358). Foram
apresentados esclarecimentos gerais, escrituras e comprovação do recebimento
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720688/2017-49
5
de valores relativos a imóveis comprados/vendidos, além de contrato de mútuo,
livro caixa e livro razão da atividade rural própria e livro caixa da atividade rural do
sócio Luis César Rodrigues Gomes.
Após análise dos documentos apresentados, foi lavrado, em 28/09/2016, o Termo
de Intimação n.3 (fls.525/528), com ciência em 19/10/2016 (fl.529), solicitando:
quanto aos imóveis vendidos a Ireneu Renato da Silveira, informações quanto ao
valor de alienação de cada imóvel, Nirfs e DITRs entregues, e
esclarecimentos/comprovação acerca do tratamento tributário dado às
benfeitorias; quanto ao imóvel vendido a Marcos Favilla, escritura e contrato de
compra e venda, informações acerca do Nirf e DITRs entregues, além de
esclarecimentos/comprovação sobre o valor recebido e sobre o tratamento
tributário dado às benfeitorias; e, quanto aos imóveis vendidos a Fazenda MIH,
esclarecimentos/comprovação sobre os valores recebidos, informações acerca
dos Nirfs e DITRs entregues de cada imóvel, além de esclarecimentos/comprovação sobre o tratamento tributário dado às benfeitorias.
Em 18/11/2016, em atendimento o sujeito passivo apresentou diversos
documentos, em síntese, esclarecimentos gerais, comprovantes de recebimento e
escrituras (fls.532/570), tendo, na mesma data, sido cientificado da continuidade
do procedimento fiscal (fls.530/531).
Em 21/12/2016, foi lavrado o Termo de Intimação n.4 solicitando mais
esclarecimentos/documentos quanto aos valores recebidos pela venda dos
imóveis a Ireneu Renato da Silveira e pela venda do imóvel a Marcos Favilla
(fls.571/574). O sujeito passivo foi cientificado em 28/12/2016 (fls.575/576).da
Silveira e Marcos Favilla documentos que comprovassem os valores pagos a Jelson
Bedin (fls.606/608 e 633/635). Em atendimento Ireneu apresentou os
esclarecimentos/documentos
de
fls.609/632
e
Marcos
os
esclarecimentos/documentos de fls.636/644.
O sujeito passivo apresentou, em atendimento ao Termo de Intimação n.4, em
27/01/2017,
esclarecimentos
gerais
e
comprovantes
de
recebimentos
(fls.577/605).
Após análise dos esclarecimentos/documentos apresentados em diligência e de
todos os esclarecimentos/documentos apresentados pelo fiscalizado, foi lavrado,
em 15/02/2017 e encaminhado por via postal, o Termo de Constatação e
Intimação Fiscal cientificando o sujeito passivo da inclusão dos anos-calendário de
2013, 2014, 2015 e 2016 no procedimento fiscal e das inconsistências das
informações prestadas em DIRPF, bem como intimando-o a se manifestar, caso
desejasse (fls.645/655).
Os Correios tentaram entregar o Termo de Constatação e Intimação Fiscal em
20/02/2017 ao sujeito passivo, mas foi informada mudança de residência
(fls.656/657). No mesmo dia foi publicado edital para que fosse efetivada a
ciência do referido termo (fl.658).
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720688/2017-49
6
Em 23/02/2017 o sujeito passivo comunicou por e-mail que tinha tentado
apresentar DIRPFs retificadoras para os exercícios de 2014 a 2016, mas que não
logrou êxito porque o sistema da RFB não permitiu, e por isso estava
encaminhando as DIRPFs em anexo no e-mail (fl.659). No dia seguinte apresentou,
ainda, no protocolo da DRF/Anápolis, documento relatando o ocorrido, bem como
as mesmas DIRPFs retificadoras (fls.660/663). No mesmo dia o sujeito passivo foi
cientificado pessoalmente do Termo de Constatação e Intimação Fiscal
(fls.664/674).
Como
as
declarações
retificadoras
foram
encaminhadas
anteriormente à ciência do termo em questão, que comunicava a inclusão dos
anos-calendário de 2013, 2014, 2015 e 2016 no procedimento fiscal, as DIRPFs
retificadoras desses anos calendário devem ser admitidas.
Em 15/03/2017 o sujeito apresentou manifestação acerca do Termo de
Constatação e Intimação Fiscal (fls.675/734). Concordou com os valores
apresentados acerca do custo de aquisição e valor de alienação dos imóveis, mas
questionou o critério de apuração do ganho de capital para os imóveis adquiridos
a partir de 01/01/1997, que não utilizou o VTN declarado em DITR, ao tempo que
indicou o Nirf que seria correspondente a cada imóvel e esclareceu a área
declarada. Reconheceu, ainda, a omissão de receita da atividade rural indicada no
termo.
Em 03/04/2017 foi lavrado Termo de Continuidade do Procedimento Fiscal, do
qual o contribuinte foi cientificado em 06/04/2017, por via postal (fls.735/737).
C – LEGISLAÇÃO RELATIVA A APURAÇÃO DE GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO
DE IMÓVEL RURAL
(...)
Conforme a legislação citada, na apuração do ganho de capital de imóvel rural é
considerando como custo de aquisição e valor de alienação o valor relativo à terra
nua.
Para imóveis adquiridos a partir de 01/01/1997, considera-se custo de aquisição e
valor de venda do imóvel o VTN (valor da terra nua) declarado na DITR,
respectivamente, nos anos da ocorrência de sua aquisição e de sua alienação. Há
determinação, ainda, que quando o alienante não tenha apresentado a DITR
relativa ao ano de aquisição ou de venda, ou a ambos, considera-se como custo e
como valor de alienação o valor constante nos respectivos documentos de
aquisição e de alienação.
Para imóveis adquiridos antes de 01/01/1997, o custo de aquisição e o valor de
alienação são aqueles constantes nos respectivos documentos de aquisição e de
alienação.
Quanto às benfeitorias, qualquer que seja a data de aquisição do imóvel, em regra
são despesas de custeio da atividade rural quando implementadas e receita da
atividade rural quando alienadas. Entretanto, se os respectivos custos não tiverem
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720688/2017-49
7
sido deduzidos como despesa de custeio, devem compor a apuração do ganho de
capital como custo de aquisição e valor de alienação.
Acerca de valores recebidos a título de reajuste quando o pagamento é parcelado,
tal montante não integra a apuração de ganho de capital, sendo rendimento
tributável sujeito a ajuste na DIRPF.
Em síntese, essas são as disposições relativas à apuração de ganho de capital de
imóvel rural e receita da atividade rural pertinentes ao presente procedimento
fiscal a serem destacadas. A legislação citada e os demais dispositivos aplicados
estão devidamente referidos no Auto de Infração.
D – INFRAÇÕES APURADAS
Foram constadas infrações quanto à apuração tributária relativa às operações de
venda de imóveis rurais realizadas por meio de quatro contratos, cada um para
um comprador diferente.
Cumpre consignar que as infrações estão sendo atribuídas integralmente ao
fiscalizado, e não a seu cônjuge, mesmo havendo bens em comum, porque
embora eles tenham apresentado DIRPFs em separado, verifica-se nas DIRPFs que
o fiscalizado optou por tributar os rendimentos produzidos pelos bens comuns, na
totalidade, em seu nome, procedimento esse previso no art.6o do Decreto
n.3.000/1999.
Conforme se verifica do processo, o recorrente foi intimado para apresentação de
informações, esclarecimentos e apresentação de documentos, tendo sido finalizada a fiscalização
com a referida autuação.
O contribuinte foi intimado pela via postal em 26/04/2017, conforme comprovante
(e-fl. 834) e apresentou sua Impugnação (e-fls. 842/862), em 25/05/2017, com argumentos bem
sintetizados pela decisão de piso:
• Concordando com a omissão de rendimentos (juros e outros acréscimos)
recebidos de pessoa física, sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório,
decorrente de juros recebidos na venda dos imóveis a Ireneu Renato da Silveira e
a Marcos Favilla. Também concorda com a omissão de rendimentos da atividade
rural, relacionados aos imóveis vendidos a Fazenda MIH. Cond, Contudo, clama
pelo ajuste entre os valores devidos e valores que julga ter a restituir por ter
efetuado pagamento à maior e de forma indevida referente a venda de imóvel.
• Insurge contra aplicada a multa isolada, no percentual de 50%, por falta de
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), incidente sobre os juros recebidos
na venda dos imóveis a Ireneu Renato da Silveira (valor de R$ 44.161,88 no ano
calendário de 2015) e a Marcos Favilla (valor de R$ 7.385,57 no ano calendário de
2013).
• Em relação a omissão/apuração incorreta de ganhos de capital auferidos na
alienação de bens ou direitos de qualquer natureza adquiridos em reais, relativos
imóveis vendidos pelo contribuinte. discorda da forma como foi apurado o valor
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720688/2017-49
8
dos imóveis, por não ter sido aplicado as disposições da Lei 9.393/96 e IN-SRF
084/2001.
• Embasa seus argumentos em decisões judiciais e administrativas.
• Afirma que as declarações retificadoras relativas aos exercícios 2014 a 2016,
anos-calendário 2013 a 2015, foram entregues anteriormente à ciência do termo
que comunicou a inclusão destes anos calendários no procedimento fiscal, o
lançamento referente a estes exercícios são totalmente improcedentes, razão
pela qual devem ser excluídos dos lançamento. Ainda afirma que os valores
devidos relativos aos valores recebidos nestes exercícios foram integralmente
pagos e sequer foram considerados no lançamento.
• Solicita que os autos devem ser baixados em diligência para que se apure os
valores efetivamente devidos., conforme dispõe a lei 9.393/96 e que possa juntar
documentos a posterior.
A Impugnação foi analisada pela DRJ e foi proferido Acórdão que restou assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
JURISPRUDÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas não constituem normas complementares
do Direito Tributário, aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as
partes envolvidas no litígio.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-
LEÃO. SIMULTANEIDADE.
É cabível a simultaneidade da aplicação de multa de ofício e de multa isolada, na
medida em que, além de terem sido lançadas em estrita observância da legislação
que rege a matéria, referem-se a diferentes infrações apuradas e possuem bases
de cálculos distintas.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS. VALOR DE AQUISIÇÃO E
DE ALIENAÇÃO.
Está sujeito à incidência do imposto de renda o ganho de capital correspondente à
diferença positiva entre o valor de alienação e o valor do custo de aquisição do
imóvel.
Para imóveis rurais adquiridos a partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de
apuração de ganho de capital pessoa física, considera-se custo de aquisição e
valor de venda do imóvel rural o VTN declarado nos anos de ocorrência de sua
aquisição e de sua alienação.
Caso não tenham sido apresentados os DIAT relativamente ao ano de aquisição
ou de alienação, ou a ambos, considera-se como custo e como valor de alienação,
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720688/2017-49
9
para fins de apuração do ganho de capital, o valor constante nos respectivos
documentos de aquisição e de alienação.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
No Processo Administrativo Fiscal, somente é permitida a juntada posterior de
provas caso haja motivo de força maior, ocorrência de fato ou direito
superveniente ou necessidade de contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, quando este deixar de conter os
requisitos estabelecidos pelo art.16, inciso IV, do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972 e/ou quando o processo contiver os elementos necessários para a
formação da livre convicção do julgador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O recorrente e seu cônjuge Ivone Borges Bedin (responsável solidária) foram
cientificados do resultado de julgamento pela via postal, em 13/02/2018, conforme Aviso de
Recebimento (e-fls. 938/939), tendo apresentado o Recurso Voluntário em 15/03/2018, (e-fls.
942/965), por meio do qual reiterou os argumentos apresentados em sede de Impugnação,
conforme fundamentos que podem ser a seguir resumidos:
Delimitação do objeto do recurso - O recorrente manifesta inconformismo com o
acórdão que julgou improcedente a impugnação, esclarecendo que o Auto de Infração foi lavrado
com base em quatro imputações distintas. Destaca, desde logo, que não houve resistência quanto
às infrações relativas à omissão de rendimentos e à omissão de receitas da atividade rural,
permanecendo controvertidos apenas os lançamentos referentes à aplicação da multa isolada
pelo não recolhimento do Carnê-Leão e à apuração do ganho de capital na alienação de imóveis
rurais.
Multa isolada de 50% aplicada concomitantemente à multa de ofício de 75%
(Carnê-Leão) - Sustenta que a exigência simultânea da multa de ofício e da multa isolada, ambas
incidentes sobre a mesma base de cálculo, configura indevida duplicidade punitiva, em afronta aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Argumenta que a multa isolada somente é
cabível quando inexiste lançamento do tributo principal, devendo ser absorvida pela multa de
ofício quando esta é aplicada, nos termos do entendimento consolidado no âmbito do CARF e do
Poder Judiciário, razão pela qual requer o cancelamento da penalidade isolada.
Da apuração do ganho de capital na alienação de imóveis rurais adquiridos após
1997 - No tocante ao ganho de capital, o recorrente afirma que a fiscalização deixou de aplicar
corretamente a legislação específica dos imóveis rurais adquiridos a partir de 1997, notadamente
a Lei no 9.393/96 e a Instrução Normativa SRF no 84/2001. Sustenta que o cálculo do ganho
deveria ter sido realizado com base nos Valores da Terra Nua declarados nos anos de aquisição e
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720688/2017-49
10
alienação, e não pelo critério tradicional de custo histórico, adotado indevidamente pelo auditor
fiscal.
Das áreas contíguas, NIRF e comprovação das declarações de ITR - Alega ainda que
a fiscalização incorreu em equívoco ao desconsiderar as declarações de ITR sob o argumento de
ausência de individualização dos imóveis, esclarecendo que, nos casos de áreas contíguas, a
própria legislação determina a consolidação cadastral sob um único NIRF. Defende que tal
circunstância não impede a correta apuração do ganho de capital, podendo eventual
individualização ser realizada por critério proporcional, conforme os dados constantes das
declarações entregues.
Das declarações retificadoras - O recorrente destaca que as declarações
retificadoras relativas aos exercícios de 2014 a 2016 foram apresentadas antes da ciência formal
da inclusão desses períodos no procedimento fiscal, circunstância reconhecida no próprio relatório
da fiscalização. Em razão disso, sustenta que os lançamentos referentes a tais exercícios são
improcedentes e devem ser excluídos, especialmente porque os valores correspondentes já
teriam sido devidamente recolhidos.
Das compensações de valores pagos a título de ganho de capital - Afirma, ainda,
que diversos pagamentos efetuados a título de ganho de capital, devidamente comprovados por
DARFs juntados aos autos, não foram considerados no lançamento. Assim, requer que tais valores
sejam reconhecidos e compensados com os montantes que eventualmente venham a ser
mantidos como devidos após a correta apuração da matéria tributável.
Da responsabilização solidária do cônjuge - No que se refere à responsabilização
solidária do cônjuge, o recorrente sustenta que tal imputação não pode alcançar bens adquiridos
anteriormente ao casamento, celebrado sob o regime da comunhão parcial de bens. Argumenta
que a venda de bens particulares não se confunde com a percepção de frutos, razão pela qual
eventual responsabilização deve se limitar aos bens adquiridos na constância do matrimônio.
Do pedido de diligência - Por fim, o recorrente requer a baixa dos autos em
diligência, a fim de que seja realizada a apuração correta do ganho de capital nos termos da
legislação aplicável, com a consideração das declarações de ITR, das retificações apresentadas e
dos pagamentos efetuados. Sustenta que tal medida é necessária para a correta elucidação dos
fatos e para a constituição de crédito tributário compatível com a realidade apurada.
Ao final, requer o provimento do Recurso Voluntário para que o lançamento seja
julgado totalmente improcedente. Subsidiariamente, pleiteia a realização de diligência para
apuração do valor efetivamente devido e, ainda, que lhe seja assegurada a possibilidade de
juntada de novos documentos, caso reputados necessários ao esclarecimento da controvérsia.
Os autos foram encaminhados para o CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720688/2017-49
11

VOTO

Conselheiro Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior, Relator.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende parcialmente aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser parcialmente
conhecido.
Isto porque não se pode conhecer do argumento relacionado a responsabilização
solidária do cônjuge do recorrente. Sustenta que a autuação não poderia atingir os imóveis
adquiridos anteriormente ao casamento por não se tratar de frutos de bens particulares.
Ocorre que o pretendido afastamento da responsabilidade solidária não poderia ser
pleiteado pelo recorrente e sim pela própria responsável solidária. De se registrar que o cônjuge
Ivone Borges Bedin, devidamente intimada do Auto do Infração quanto da decisão de piso não
apresentou insurgência, restando preclusa qualquer manifestação contrária.
Nesse sentido necessário aplicar o entendimento sumulado pelo CARF, de aplicação
obrigatória e vinculante.
Súmula CARF no 172:
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
Portanto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo do argumento
relacionado ao afastamento da responsabilização solidária do cônjuge.
2. Mérito
2.1. Multa isolada de 50% aplicada concomitantemente à multa de ofício de 75%
(Carnê-Leão)
O recorrente sustenta que a fiscalização aplicou multa isolada de 50% (art. 44, II, da
Lei no 9.430/1996) sobre valores de IRPF que teriam deixado de ser recolhidos mensalmente via
Carnê-Leão, em razão de juros e acréscimos recebidos pelo atraso no pagamento de parcelas
decorrentes de vendas de imóveis. Afirma que tal penalidade foi mantida no acórdão recorrido,
embora a própria autuação tenha reconhecido e recomposto a base de cálculo do imposto
mensal.
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720688/2017-49
12
Alega, contudo, que no caso concreto houve duplicidade sancionatória, porque,
além da multa isolada de 50%, foi exigida também a multa de ofício de 75% sobre o imposto
apurado ao final, com fundamento no mesmo conjunto fático (os valores não
recolhidos/omitidos). Para o recorrente, a cumulação de multa de ofício com multa isolada,
incidindo sobre base equivalente e fundada na mesma infração, não encontra amparo legal,
resultando em punição em duplicidade e desproporcional ao suposto prejuízo ao erário.
Argumenta que a controvérsia acerca da concomitância dessas penalidades é antiga
e reiteradamente afastada tanto no âmbito do CARF quanto no Judiciário, por aplicação do
princípio da consunção, segundo o qual a infração mais abrangente (que dá ensejo ao lançamento
de ofício e à multa de 75%) absorve a infração antecedente ou subjacente (inadimplemento
mensal), tornando indevida a multa isolada quando já há exigência de tributo e multa de ofício.
Assim, defende que a multa isolada somente teria espaço quando não fosse possível exigir a multa
de ofício conjuntamente com o tributo devido.
Por fim, rebate o fundamento do acórdão de origem segundo o qual precedentes
administrativos não seriam vinculantes e produziriam efeitos apenas interpartes, sustentando que
a interpretação e a “pacificação” das normas tributárias se constroem justamente pela
jurisprudência administrativa e judicial. Invoca, então, precedentes do CARF e decisões judiciais
que afastam a cumulação, para requerer o cancelamento da multa isolada de 50%, mantendo-se,
se for o caso, apenas a multa de ofício aplicada no lançamento.
Tal alegação não merece prosperar. As multas isolada e de ofício são autônomas e
decorrem de infrações distintas, possuindo cada fundamentos próprios.
A multa isolada, prevista no art. 44, inciso II, da Lei no 9.430/1996, é aplicável
quando a pessoa física deixa de efetuar o pagamento mensal do imposto (carnê-leão) consoante
art. 8o da Lei no 7.713/1988. Esta penalidade é cabível independentemente de haver ou não saldo
de imposto a pagar na correspondente declaração de rendimentos, pois sanciona o não
recolhimento tempestivo do tributo devido mensalmente.
Já a multa proporcional (de ofício), prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996,
é aplicada sobre o imposto de renda suplementar e decorre da omissão de rendimentos por parte
do sujeito passivo na declaração de ajuste anual, sendo cobrada juntamente com o tributo não
pago.
Tratam-se, portanto, de penalidades que incidem sobre duas condutas distintas: (1)
a falta de recolhimento do carnê-leão, que deveria ter sido pago mensalmente; e (2) a omissão de
rendimentos na declaração de ajuste anual. Cada conduta representa uma infração específica à
legislação tributária, com momentos distintos de ocorrência e obrigações distintas a serem
cumpridas.
Nesse sentido cabível a concomitância das multas, conforme entendimento
sumulado por este Conselho Administrativo:
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720688/2017-49
13
Súmula CARF n. 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Dessa forma, sem razão o recorrente.
2.2 – Da omissão/apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de bens e
direitos adquiridos em reais.
O recorrente alega que a autuação incorreu em omissão/apuração incorreta de
ganhos de capital na alienação de imóveis rurais, porque, desde o início da fiscalização, teria
requerido a aplicação do regime jurídico específico para imóveis adquiridos a partir de 1997, com
base nos Valores de Terra Nua (VTN) declarados no ITR dos anos de aquisição e alienação (Lei no
9.393/1996 e IN SRF no 84/2001).
Sustenta que, apesar disso, o auditor teria desconsiderado a sistemática própria e
efetuado os lançamentos como se todos os bens estivessem sujeitos ao critério “antigo” (valores
de compra e venda dos instrumentos), aplicável aos imóveis adquiridos antes de 1997, o que teria
majorado indevidamente o ganho de capital.
Afirma que, durante o procedimento fiscal, demonstrou de forma detalhada as
operações realizadas, juntando contratos, escrituras e declarações de ITR dos anos
correspondentes, inclusive planilhas com matrícula, NIRF, áreas, datas e valores de
aquisição/alienação.
Relata que, no ano-calendário de 2012, alienou três imóveis rurais (para Ireneu
Renato da Silveira, Fazendas Mih Ltda. e Marcos Favilla) e, em 2013, alienou outro imóvel (para
Vilson Thomas), defendendo que os dados apresentados são documentais e não foram
impugnados quanto à sua origem, sendo controversa apenas a forma de enquadramento jurídico
para apuração do ganho.
Sustenta, ainda, que é improcedente a alegação fiscal de inexistência de ITR nos
anos de aquisição e alienação, sobretudo porque, no caso de áreas contíguas, a própria Receita
Federal orienta que sejam declaradas conjuntamente sob NIRFs/cadastros já existentes, por
razões cadastrais e também pela progressividade do ITR conforme a extensão da área. Assim,
argumenta que eventuais incorporações de glebas e cancelamentos/absorções de NIRFs (com
declaração em NIRF “mãe”) não significam ausência de declaração, devendo a apuração do VTN
ser feita por proporcionalidade quando necessário, e que o julgamento de primeira instância teria
aderido ao relato fiscal sem considerar a dinâmica cadastral efetivamente comprovada nos autos.
No mérito de enquadramento, o recorrente delimita que as áreas adquiridas antes
de 1997 (itens 01 e 02, referentes a aquisições de 1994 e 1996) devem ter eventual ganho de
capital apurado pela sistemática de custo de aquisição e valor de alienação constantes dos
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720688/2017-49
14
documentos, ao passo que as áreas adquiridas a partir de 1997 (itens 03, 04 e 05, com aquisições
em 1999, por exemplo) devem seguir o regime do art. 19 da Lei no 9.393/1996 e da IN SRF no
84/2001, tomando-se como base os VTNs declarados nos ITR dos anos de compra e venda.
Reforça que, mesmo quando o imóvel passou de um NIRF para outro por anexação (áreas
contíguas), isso não impede a identificação do VTN, devendo a administração aplicar critérios de
proporcionalidade e consultar seus próprios sistemas, se necessário.
Quanto a casos específicos, o recorrente esclarece que o imóvel rural vendido ao Sr.
Ireneu Renato da Silveira, adquirido em 26/12/2003, teve sua alienação contratada em 2012, com
escritura pública lavrada apenas em 2013, razão pela qual o ganho de capital foi apurado e
recolhido no exercício de 2013.
Ressalta que o referido imóvel foi regularmente declarado no ITR nos anos de 2012
e 2013, ainda que em nome do condômino Ademar Luiz Bedin, constando os respectivos Valores
de Terra Nua na base de dados da Receita Federal.
No tocante ao imóvel vendido ao Sr. Marcos Favilla, o recorrente sustenta que,
embora tenha havido a apuração e o recolhimento do ganho de capital, no montante de R$
255.608,87, tal cálculo foi realizado de forma incorreta, uma vez que o bem foi adquirido em 2004,
estando sujeito ao regime da Lei no 9.393/1996, que impõe a utilização dos VTNs declarados nos
anos de aquisição e alienação.
Nessa hipótese, o imposto efetivamente devido seria de apenas R$ 21.154,30,
motivo pelo qual o recorrente pleiteia a restituição ou compensação do valor recolhido a maior,
além de refutar a exigência fiscal de que o imóvel estivesse necessariamente declarado em seu
próprio nome para fins de aplicação do referido regime legal.
Por fim, quanto ao imóvel adquirido em 2012 e vendido em 2013 (Vilson Thomas),
defende que o ganho de capital deve seguir a mesma sistemática do VTN (Lei no 9.393/1996 e IN
SRF no 84/2001), conforme declaração retificadora e ITRs dos exercícios correspondentes,
enfatizando que a Receita Federal detém acesso integral às declarações e poderia consultá-las
diretamente.
Conclui que a fiscalização reconheceu o arcabouço legal aplicável, mas deixou de
apurar corretamente os valores por premissa indevida (exigência de que o bem estivesse
declarado em nome do alienante nos anos de compra e venda), razão pela qual requer o recálculo
do ganho de capital segundo a lei aplicável (especialmente para imóveis pós-1997), com
reconhecimento de pagamentos efetuados e eventual compensação de valores recolhidos a
maior.
O cerne da questão passa, sobretudo, pela interpretação do art. 19, da Lei no
9.393/96, que para maior clareza, reproduzo a seguir:
Art. 19. A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de
capital, nos termos da legislação do imposto de renda, considera-se custo de
aquisição e valor da venda do imóvel rural o VTN declarado, na forma do art. 8o,
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720688/2017-49
15
observado o disposto no art. 14, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua
aquisição e de sua alienação.
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural
adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será considerado
custo de aquisição o valor constante da escritura pública, observado o disposto no
art. 17 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Analisando a legislação aplicável, verifica-se que, de acordo com o art. 123 do
Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda RIR), o valor de alienação do imóvel
rural é o valor da terra nua, a saber:
Art. 123. Considera-se valor de alienação (Lei no 7.713, de 1988, art. 19 e
parágrafo único):
(...)
§ 2o Na alienação de imóvel rural com benfeitorias, será considerado apenas o
valor correspondente à terra nua, observado o disposto no art. 136.
Já o artigo 136 do mesmo regulamento trata do custo de aquisição dos imóveis
rurais:
Art. 136. Com relação aos imóveis rurais adquiridos a partir de 1o de janeiro de
1997, para fins de apuração de ganho de capital, considera-se custo de aquisição
e valor da venda do imóvel rural o Valor da Terra Nua VTN, constante do
Documento de Informação e Apuração do ITR DIAT, observado o disposto no art.
14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, respectivamente, nos anos da
ocorrência de sua aquisição e de sua alienação (Lei no 9.393, de 1996, art. 19).
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural
adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será considerado
custo de aquisição o valor constante da escritura pública, observado o disposto no
§ 9o do art. 128 (Lei no 9.393, de 1996, art. 19, parágrafo único)
A legislação acima evidencia, em certa medida, a maneira pela qual o Imposto Rural
é calculado, utilizando-se do conceito de Valor da Terra Nua, que representa o solo e sua
superfície, incluindo florestas nativas, desconsiderando construções, instalações, melhorias,
pastagens cultivadas, florestas plantadas, entre outros elementos.
O artigo 19 da Lei no 9.393/1996 estabelece que, a partir de 1997, no caso de venda
de imóvel rural, o custo de aquisição e de alienação deve ser o VTN declarado. Essa disposição não
introduziu de forma significativa uma mudança na estrutura tributária vigente, uma vez que
apenas determinou que os custos de aquisição e alienação para efeito de apuração do ganho de
capital na venda de imóvel rural devem se basear nos valores da terra nua declarados pelo
contribuinte para o ITR nos respectivos anos.
O objetivo do legislador, nesse sentido, não foi de forma alguma estabelecer uma
apuração do ganho de capital limitada à terra nua, mas sim garantir que a base de cálculo relativa
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720688/2017-49
16
à terra nua seja obtida a partir do valor declarado pelo próprio contribuinte, representativo do
preço de mercado das terras.
Em complemento, o art. 136 do RIR/99, em consonância com o art. 19 da Lei no
9.393/1996, disciplina regra específica para imóveis rurais adquiridos a partir de 1o/01/1997,
determinando que o custo de aquisição e o valor da venda correspondam ao Valor da Terra Nua
(VTN) constante do DIAT, observado o disposto no art. 14 da Lei no 9.393/1996.
A Lei no 9.393/1996, por sua vez, ao estabelecer a estrutura do ITR e do DIAT,
confere ao VTN natureza de autoavaliação a preço de mercado, conforme o art. 8o, §§ 1o e 2o,
reforçando a premissa de que se trata de declaração que deve refletir o valor de mercado da terra
nua.
Contudo, essa autoavaliação não é absoluta, pois o art. 14 do mesmo diploma
prevê, de modo expresso, a prerrogativa da Administração Tributária de proceder ao lançamento
de ofício, utilizando informações de mercado constantes de sistemas próprios, nas hipóteses de
falta de entrega do DIAC/DIAT, subavaliação ou informações inexatas, incorretas ou fraudulentas.
Assim, a sistemática legal não autoriza leitura literalista do art. 19 como
“blindagem” do ganho de capital: o VTN é o parâmetro quando validamente disponível e
compatível com o ordenamento, mas pode ser afastado nos cenários legalmente tipificados.
O citado art. 14 da Lei no 9.393/96, assim dispõe:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais.
A Instrução Normativa SRF no 84/2001, editada para regulamentar a matéria,
explicita e operacionaliza esse desenho normativo. De um lado, seus arts. 9o e 10 reafirmam que,
na apuração do ganho de capital, considera-se como custo de aquisição o valor relativo à terra nua
e que, tratando-se de imóvel adquirido a partir de 1997, o custo de aquisição corresponde ao VTN
declarado no DIAT do ano da aquisição, observado o disposto nos arts. 8o e 14 da Lei no
9.393/1996.
De outro lado, o art. 10, § 2o, estabelece regra objetiva para os casos em que não
tenha sido apresentado o DIAT relativamente ao ano de aquisição ou de alienação, ou a ambos,
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720688/2017-49
17
determinando que, nessa hipótese, o custo e o valor de alienação serão os constantes dos
respectivos documentos de aquisição e de alienação, solução normativa que também se
harmoniza com a orientação administrativa, segundo a qual, quando não se puder apurar o VTN
de compra ou de venda (ou ambos), o cálculo deve se dar pelos valores reais das transações.
Vejamos os dispositivos da citada Instrução Normativa SRF no 84, de 2001:
Art. 9o Na apuração do ganho de capital de imóvel rural é considerado custo de
aquisição o valor relativo à terra nua.
§ 1o Considera-se valor da terra nua (VTN) o valor do imóvel rural, nele incluído o
da respectiva mata nativa, não computados os custos das benfeitorias
(construções, instalações e melhoramentos), das culturas permanentes e
temporárias, das árvores e florestas plantadas e das pastagens cultivadas ou
melhoradas.
§ 2o Os custos a que se refere o § 1o, quando não tiverem sido deduzidos como
despesa de custeio, na apuração do resultado da atividade rural, podem ser
computados para efeito de apuração de ganho de capital.
Art. 10 . Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se
custo de aquisição o valor da terra nua declarado pelo alienante, no Documento
de Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (Diat)
do ano da aquisição, observado o disposto nos arts. 8o e 14 da Lei no 9.393, de
1996.
§ 1o No caso de o contribuinte adquirir:
I - e vender o imóvel rural antes da entrega do Diat, o ganho de capital é igual à
diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição;
II - o imóvel rural antes da entrega do Diat e aliená-lo, no mesmo ano, após sua
entrega, não ocorre ganho de capital, por se tratar de VTN de aquisição e de
alienação de mesmo valor.
§ 2o Caso não tenha sido apresentado o Diat relativamente ao ano de aquisição
ou de alienação, ou a ambos, considera-se como custo e como valor de
alienação o valor constante nos respectivos documentos de aquisição e de
alienação;
§ 3o O disposto no § 2o aplica-se também no caso de contribuinte sujeito à
apresentação apenas do Documento de Informação e Atualização Cadastral
(Diac).
Art. 19. Considera-se valor de alienação:
I - o preço efetivo da operação de venda ou de cessão de direitos;
(...)
VI - no caso de imóvel rural com benfeitorias, o valor correspondente:
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720688/2017-49
18
a) exclusivamente à terra nua, quando o valor das benfeitorias houver sido
deduzido como custo ou despesa da atividade rural;
b) a todo o imóvel alienado, quando as benfeitorias não houverem sido deduzidas
como custo ou despesa da atividade rural.
§ 1o Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se valor de
alienação da terra nua:
I - o valor declarado no Diat do ano da alienação, quando houverem sido
entregues os Diat relativos aos anos de aquisição e alienação;
II - o valor efetivamente recebido, nos demais casos.
§ 2o Na alienação dos imóveis rurais, a parcela do preço correspondente às
benfeitorias é computada:
I - como receita da atividade rural, quando o seu valor de aquisição houver sido
deduzido como custo ou despesa da atividade rural;
II - como valor da alienação, nos demais casos.
§ 3o Os valores recebidos a título de reajuste, no caso de pagamento parcelado,
qualquer que seja sua designação, a exemplo de juros e reajuste de parcelas, não
compõem o valor de alienação, devendo ser tributados à medida de seu
recebimento, na fonte ou mediante o recolhimento mensal obrigatório (Carnê-
Leão), quando a alienação for para pessoa jurídica ou para pessoa física,
respectivamente, e na Declaração de Ajuste Anual.
(...)
Art. 31. Nas alienações a prazo, o ganho de capital é apurado como se a venda
fosse efetuada à vista e o imposto é pago periodicamente, na proporção da
parcela do preço recebida, até o último dia útil do mês subsequente ao do
recebimento.
Parágrafo único. O imposto devido, relativo a cada parcela recebida, é apurado
aplicando-se:
I - o percentual resultante da relação entre o ganho de capital total e valor total
da alienação sobre o valor da parcela recebida;
II - a alíquota de quinze por cento sobre o valor apurado na forma do inciso I
Esse conjunto normativo evidencia que o uso do VTN como custo e como valor de
alienação não é incondicional, mas condicionado à existência e disponibilidade do VTN declarado
nos períodos relevantes, e igualmente à observância do art. 14 da Lei no 9.393/1996, que autoriza
revisão administrativa quando presentes os pressupostos legais.
Em termos de sistemática, o art. 19 da Lei no 9.393/1996 funciona como regra de
apuração para a parcela “terra nua” quando o DIAT/VTN é efetivamente utilizável, ao passo que o
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720688/2017-49
19
art. 14 e o art. 10, § 2o, da IN SRF no 84/2001 preveem mecanismos substitutivos e corretivos
destinados a evitar distorções e assegurar a adequada quantificação do ganho.
Nesse sentido, da análise dos autos, relacionada a cada alienação realizada pelo
recorrente, temos o seguinte:
Dos imóveis vendidos para Ireneu Renato da Silveira
A controvérsia centra-se, essencialmente, na pretensão de aplicação automática do
Valor da Terra Nua (VTN) declarado em DITR como base para apuração do ganho de capital,
hipótese que, à luz da legislação de regência, pressupõe o atendimento de requisitos formais e
materiais que não se verificaram.
Com efeito, a utilização do VTN como custo de aquisição e valor de alienação, nos
termos do art. 19 da Lei no 9.393/1996 e do art. 136 do RIR/99, exige a existência de declarações
individualizadas e válidas relativas tanto ao ano da aquisição quanto ao ano da alienação do
imóvel.
Conforme relatado acima, na ausência dessas declarações, ou quando inviável a
identificação do VTN correspondente a cada área alienada, a própria legislação e a
regulamentação infralegal autorizam a apuração do ganho de capital com base nos valores
constantes dos documentos formais de aquisição e alienação, solução expressamente prevista na
Instrução Normativa SRF no 84/2001.
No caso em exame, verificou-se que, para as áreas alienadas, não houve a
apresentação de DITRs individualizadas aptas a permitir a identificação do VTN específico nos anos
relevantes, seja porque inexistentes para o ano da alienação, seja porque as declarações
disponíveis englobavam áreas maiores, sem discriminação suficiente para a individualização
proporcional dos valores.
Ademais, em diversas situações, à época da entrega da DITR, o imóvel já havia sido
alienado, circunstância que, por si só, afasta a possibilidade de utilização do VTN declarado como
parâmetro válido para fins de apuração do ganho de capital.
Não procede, igualmente, a tentativa de suprir tal ausência mediante a alegação de
declarações conjuntas ou de anexação de áreas sob um mesmo NIRF, uma vez que a legislação
exige a possibilidade concreta de identificação do valor correspondente a cada imóvel ou fração
alienada.
A impossibilidade de individualização do VTN, seja por agregação de áreas, seja por
divergência entre as áreas declaradas e as efetivamente alienadas, inviabiliza a aplicação do
critério pretendido pelo recorrente, impondo a adoção dos valores documentais da transação, em
estrita observância ao disposto no art. 10, § 2o, da IN SRF no 84/2001.
No que concerne às benfeitorias, corretamente a autoridade fiscal deixou de excluir
qualquer parcela do valor de alienação, uma vez que o recorrente, mesmo regularmente intimado,
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720688/2017-49
20
não comprovou que tais dispêndios tenham sido registrados como despesas de custeio da
atividade rural à época de sua realização.
A simples alegação genérica de que teriam sido consideradas como despesas não se
mostra suficiente para afastar a tributação, sobretudo quando inexistem registros compatíveis na
declaração de bens da atividade rural, circunstância que evidencia a ausência de comprovação
exigida pela legislação para o tratamento diferenciado das benfeitorias.
Por fim, a metodologia adotada para a apuração do valor de alienação, mediante a
atribuição proporcional do preço global do contrato às áreas individualmente consideradas,
encontra respaldo nos próprios esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo e nos elementos
obtidos em procedimento de diligência, não havendo controvérsia quanto aos valores e às datas
dos pagamentos recebidos.
Tal critério assegura coerência entre o valor total pactuado e a fração
correspondente a cada imóvel, preservando a exatidão da base de cálculo do ganho de capital
apurado.
Diante desse conjunto de fundamentos, resta evidenciado que a apuração efetuada
pela autoridade fiscal observou rigorosamente o regime jurídico aplicável, inexistindo vício ou
ilegalidade que justifique a revisão dos valores lançados. Assim, impõe-se a manutenção integral
da decisão proferida pela DRJ no tocante aos imóveis alienados ao Sr. Ireneu Renato da Silveira.
Dos imóveis vendidos para Fazenda MIH
A pretensão de refazer a apuração do ganho de capital com base nos Valores da
Terra Nua declarados em DITR não se sustenta, pois inexiste declaração válida relativa ao ano da
alienação e, para parte dos imóveis, tampouco há DITR correspondente ao ano de aquisição,
circunstância que, à luz da legislação aplicável, impede a adoção do VTN como parâmetro para fins
de apuração do ganho de capital.
No tocante às benfeitorias e aos bens móveis, a autoridade fiscal procedeu de
forma tecnicamente correta ao não adicioná-los ao valor de alienação, na medida em que tais
dispêndios haviam sido declarados como despesas de custeio da atividade rural quando de sua
realização, conforme consta das declarações de ajuste anual.
Todavia, apurou-se que parcela relevante desses valores, embora corretamente
afastada do ganho de capital, deixou de ser reconhecida como receita da atividade rural, em
desconformidade com a própria informação prestada pelo contribuinte e com os registros
constantes de seus livros fiscais.
Quanto à participação do recorrente nas receitas provenientes da alienação dos
bens móveis, restou comprovado que lhe caberia apenas a fração correspondente à sua quota-
parte, cálculo este corretamente reconhecido pela fiscalização.
Entretanto, no que se refere às benfeitorias edificadas, verificou-se inconsistência
na metodologia adotada pelo contribuinte, que, ao subtrair indevidamente valores relativos a
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720688/2017-49
21
bens móveis do montante global atribuído às benfeitorias, reduziu artificialmente a base de sua
participação. A autoridade fiscal, com base nos valores expressamente consignados nos
instrumentos contratuais, recompôs corretamente o montante correspondente à fração que
competia ao recorrente.
Do mesmo modo, a análise comparativa entre os livros-caixa do recorrente e de seu
sócio evidenciou divergências relevantes quanto aos valores efetivamente recebidos, tanto no
tocante às receitas oriundas da alienação de bens móveis quanto àquelas provenientes da venda
dos bens imóveis.
Em ambos os casos, apurou-se que o recorrente reconheceu apenas parte do valor
que lhe competia, omitindo parcela significativa da receita, fato que foi corroborado pelos
registros contábeis do sócio e, inclusive, posteriormente admitido pelo próprio sujeito passivo em
manifestação formal apresentada no curso do procedimento fiscal.
Diante desse contexto, verifica-se que a autoridade fiscal não apenas observou
corretamente a legislação de regência, como também fundamentou de forma consistente a
apuração das receitas omitidas, apoiando-se em documentos, declarações e informações
prestadas pelo próprio contribuinte.
Não tendo sido demonstrada qualquer alteração nas premissas fáticas ou jurídicas
já analisadas, inexiste fundamento para acolher a pretensão recursal ou reconhecer direito a
compensação, razão pela qual se impõe a ratificação integral das conclusões e dos valores
lançados.
Do imóvel vendido para Marcos Favilla
As razões apresentadas pelo recorrente quanto à alienação do imóvel rural ao
adquirente Marcos Favilla já foram oportunamente submetidas à análise da autoridade fiscal e
devidamente enfrentadas no âmbito do procedimento de fiscalização, não havendo, nesta fase
recursal, qualquer inovação capaz de infirmar as conclusões anteriormente firmadas.
No tocante à pretensão de utilização do Valor da Terra Nua declarado para fins de
apuração do ganho de capital, verifica-se a inexistência de Documento de Informação e Apuração
do ITR válido relativo ao ano de aquisição do imóvel, bem como a impossibilidade material de
apresentação de declaração correspondente ao ano da alienação, circunstâncias que, à luz da
legislação aplicável, inviabilizam a adoção do VTN como critério de apuração.
Nessas condições, revela-se legítima a utilização dos valores constantes dos
instrumentos contratuais como base para o cálculo do ganho de capital.
Também não prospera a alegação de exclusão de valores relativos a benfeitorias do
montante considerado como valor de alienação. Apesar de regularmente intimado, o sujeito
passivo não logrou demonstrar, mediante documentação idônea, que tais benfeitorias tenham
sido efetivamente registradas como despesas de custeio da atividade rural quando de sua
realização.
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720688/2017-49
22
A resposta apresentada limitou-se a afirmações genéricas, desacompanhadas de
comprovação concreta, o que impede o reconhecimento pretendido. Soma-se a isso o fato de o
próprio contrato de promessa de compra e venda não discriminar os valores correspondentes às
benfeitorias, inviabilizando sua individualização e correta valoração.
Ademais, as benfeitorias mencionadas no instrumento contratual não constaram,
de modo geral, na Ficha de Bens da Atividade Rural da Declaração de Ajuste Anual, o que reforça a
conclusão de que não foram consideradas como custo ou despesa pelo próprio contribuinte.
A exceção relativa ao sistema de irrigação identificado não altera esse cenário, uma
vez que a nota fiscal apresentada não se encontra emitida em nome do recorrente, tampouco foi
comprovada a efetiva aquisição do bem por este, circunstância que impede o reconhecimento de
seu regular registro como custo da atividade rural. Acrescente-se, ainda, que não houve registro,
no livro-caixa do exercício correspondente, de receita proveniente da alienação desse
equipamento.
Por fim, os valores e as datas dos pagamentos recebidos pelo recorrente em
decorrência da alienação foram apurados com base em documentação apresentada tanto pelo
próprio sujeito passivo quanto pelo adquirente, no curso de diligência fiscal, tendo sido
corretamente excluídos os montantes identificados como juros, os quais recebem tratamento
tributário específico. Não se verifica, portanto, qualquer inconsistência na metodologia adotada
pela fiscalização.
Diante desse conjunto probatório e da ausência de elementos novos aptos a
modificar o enquadramento jurídico já efetuado, impõe-se a manutenção integral do lançamento,
nos exatos termos em que foi constituído pela autoridade fiscal e confirmado pela decisão
recorrida.
Do Imóvel Vendido para Vílson Thomas
As alegações apresentadas pelo recorrente em relação à alienação do imóvel rural
ao adquirente Vilson Thomas igualmente já foram objeto de análise pela autoridade fiscal no curso
do procedimento de fiscalização, não se verificando, nesta fase recursal, qualquer modificação
fática ou jurídica apta a afastar as conclusões alcançadas.
Embora o imóvel tenha sido adquirido após 1o de janeiro de 1997, a utilização do
Valor da Terra Nua como base para a apuração do ganho de capital pressupõe a existência de
Documento de Informação e Apuração do ITR válido tanto para o ano de aquisição quanto para o
ano de alienação. No caso, restou constatada a inexistência de DITR apresentada pelo próprio
alienante relativamente ao exercício de aquisição do imóvel, circunstância que, à luz da legislação
de regência, impede a adoção do VTN declarado como critério de cálculo.
Diante dessa ausência, mostra-se legítima a apuração do ganho de capital com base
nos valores constantes dos instrumentos formais de aquisição e de alienação, conforme previsto
expressamente nas normas aplicáveis, solução que foi corretamente adotada pela fiscalização.
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720688/2017-49
23
A circunstância de o imóvel estar cadastrado sob determinado número de NIRF,
bem como a existência de valores informados em bases cadastrais, não supre a falta da declaração
exigida nem autoriza, por si só, a substituição dos critérios legais expressamente previstos para
essas hipóteses.
Também não procede a alegação de que teria havido interpretação restritiva ou
indevida por parte da fiscalização quanto à titularidade do imóvel nos anos de aquisição e
alienação. O fundamento do lançamento não se relaciona à exigência de declaração em nome do
alienante em determinado momento, mas sim à inexistência de DITR válida entregue pelo sujeito
passivo no exercício correspondente à aquisição, situação objetiva que permanece inalterada,
conforme verificação nos sistemas da Receita Federal do Brasil realizadas na origem.
Assim, ausente o requisito legal indispensável à aplicação do VTN declarado e
inexistindo elementos novos capazes de infirmar os fundamentos já explicitados no relatório fiscal,
impõe-se a manutenção do lançamento relativo ao ganho de capital apurado na alienação do
imóvel vendido a Vilson Thomas, nos exatos termos em que constituído e confirmado pela decisão
de primeira instância.
Por fim, a IN SRF no 84/2001 define o tratamento das benfeitorias e sua interação
com a atividade rural, ao estabelecer, no art. 9o, § 2o, que os custos de benfeitorias, quando não
deduzidos como despesa de custeio na apuração do resultado da atividade rural, podem ser
computados na apuração do ganho de capital. Na mesma linha, o art. 19, VI, alíneas “a” e “b”, e o
art. 19, § 2o, distinguem o tratamento conforme o contribuinte tenha ou não deduzido tais valores
como custo ou despesa da atividade rural, reforçando que o sistema não admite dupla não
tributação, exigindo compatibilidade entre a forma de dedução na atividade rural e o
reconhecimento na alienação.
Em síntese, a decisão da DRJ se sustenta em interpretação sistemática e coerente
da Lei no 9.393/1996, do RIR/99 e da IN SRF no 84/2001, preservando (i) a regra do VTN como
parâmetro para imóveis adquiridos a partir de 1997, (ii) a exceção legal expressa para hipóteses
em que o DIAT/VTN não esteja disponível ou utilizável, com adoção dos valores reais documentais,
e (iii) o tratamento normativo de operações a prazo, juros/reajustes e benfeitorias, em
consonância com os dispositivos aplicáveis, o que conduz à conclusão pela manutenção integral
da decisão recorrida.
2.3 – Das declarações retificadoras e compensações de valores pagos a título de
ganho de capital
No que se refere às declarações retificadoras apresentadas pelo contribuinte
relativamente aos exercícios de 2014 a 2016, anos-calendário de 2013 a 2015, verifica-se que a
matéria igualmente já foi devidamente examinada e esclarecida pela decisão de piso, inexistindo
fundamento para acolhimento das pretensões deduzidas no recurso.
De fato, restou consignado que as declarações retificadoras foram transmitidas
anteriormente à ciência do termo que comunicou a inclusão desses anos-calendário no
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720688/2017-49
24
procedimento fiscal, razão pela qual foram admitidas para fins de análise. Todavia, tal
circunstância, por si só, não implica improcedência do lançamento.
Conforme se verifica do Termo de Verificação Fiscal os valores devidamente
comprovados como pagos, assim como aqueles registrados no âmbito das retificadoras foram
considerados, consoante se verifica da Tabela III do Anexo I, razão pela qual não se sustenta o
argumento do recorrente.
Dessa forma, não procede a alegação de que os valores pagos teriam sido
desconsiderados ou de que haveria direito imediato à compensação no âmbito deste processo. A
solução adotada pela fiscalização revela-se adequada e proporcional, assegurando o tratamento
correto das retificações em procedimento próprio, sem reflexos invalidantes sobre o lançamento
objeto do presente contencioso.
Assim, ausente qualquer vício ou omissão na atuação fiscal, e estando a matéria
devidamente comprovada, impõe-se a manutenção da decisão recorrida também quanto a esse
ponto, não havendo reparos a serem efetuados.
3. Do pedido de diligência e juntada posterior de documentos
O recorrente sustenta a necessidade de realização de diligência, ao argumento de
que o lançamento teria sido efetuado em desacordo com a legislação aplicável, especialmente no
que se refere à apuração do ganho de capital na alienação de imóveis rurais adquiridos após 1997.
Afirma que todos os imóveis teriam sido regularmente declarados no âmbito do ITR nos
respectivos anos de aquisição e alienação, o que, em seu entender, impunha a aplicação do
critério previsto na Lei no 9.393/1996, com apuração dos valores efetivamente devidos a partir
dessas declarações.
Alega, ainda, que diversos pagamentos efetuados a título de ganho de capital não
teriam sido considerados no lançamento, bem como que não teria sido devidamente avaliada a
entrega das declarações retificadoras relativas aos exercícios de 2014 a 2016, transmitidas antes
da inclusão desses períodos no procedimento fiscal. Diante desse conjunto de circunstâncias,
sustenta que a diligência seria medida indispensável para a correta apuração do crédito tributário,
de modo a assegurar uma decisão justa e em conformidade com a legislação.
Ressalta também que eventuais lacunas probatórias poderiam ser supridas
mediante consulta direta aos bancos de dados da Receita Federal, nos quais constariam as
informações relativas aos imóveis declarados nos anos de aquisição e alienação, reforçando,
assim, a necessidade de aprofundamento da instrução processual caso os documentos já
constantes dos autos não sejam considerados suficientes.
Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento do recurso para julgar
improcedente o Auto de Infração. Subsidiariamente, na hipótese de entendimento diverso,
pleiteia a baixa dos autos em diligência para apuração da realidade dos fatos, com a eventual
manutenção do lançamento apenas quanto à omissão de rendimentos de juros, à atividade rural e
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720688/2017-49
25
ao ganho de capital apurado nos termos da Lei no 9.393/1996, restrito aos imóveis adquiridos
antes de 1997.
Por fim, requer que lhe seja oportunizada a juntada posterior de novos
documentos, caso necessários, como meio de prova complementar aos argumentos apresentados,
em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da busca da verdade material.
No tocante a tais pedidos, verifico se tratar de reiteração dos mesmos pleitos
realizados em sede de impugnação e que foram devidamente rechaçados pela decisão de piso,
vejamos:
Todavia esse pedido não pode ser atendido, pois conforme determina o art. 16,
inciso IV do Decreto no 70.235/72, o pedido de diligência ou perícia feito pelo
impugnante deve expor os motivos que a justifiquem e conter a formulação de
quesitos referentes aos exames desejados.
Art.16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do Impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 9/12/93)
IV - as diligências, ou perícias que o Impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
O parágrafo primeiro deste mesmo artigo 16 determina que se considere não
formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender a estes
requisitos:
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Parágrafo
acrescentado pela Lei no 8.748, de 9/12/93)
Considerando os artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72 a seguir transcrito:
Art.18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do Impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis
ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 9/12/93)
Art.29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Além dos requisitos previstos no art. 16, supra, deve ser analisado se o pedido de
realização de diligências é considerado imprescindível à tomada de decisão para
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720688/2017-49
26
julgamento da lide, de acordo com o que dispõe o art. 18 do mesmo diploma
legal, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993:
No presente caso, verifica-se que o contribuinte não atendeu aos requisitos legais
acima mencionados na formulação do seu pedido de perícia, o que determina, de
pronto, que se considere o mesmo como não formulado.
Também é necessário salientar que a realização de diligência e/ou perícia destina-
se, precipuamente, a esclarecer ponto controvertido ou questão técnica
levantada no processo fiscal, esclarecimento este que necessita ser dado por
especialista, detentor de reconhecido saber, habilidade e experiência.
Todavia, na presente situação, ela se revela totalmente desnecessária e
prescindível ao julgamento da lide, visto que não há matéria contestada no
presente auto de infração de diligência para ser decidida.
Da Juntada de Documentos
No que tange à solicitação de juntada de documentos, o § 4o, do art. 16, do
Decreto no 70.235/1.972, com as alterações promovidas pelo art. 67 da Lei no
9.532/1.997, dispõe que:
“Art. 16...........
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o(a) Impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Da análise dos elementos constantes dos autos, conclui-se pela inocorrência de
qualquer uma das hipóteses previstas nas alíneas a, b e c do dispositivo legal
supratranscrito, que justifiquem o pedido de juntada de novos documentos
posteriormente, devendo-se anotar que ao contribuinte foi oportunizado a
apresentar provas deste de 19/05/2016 com TERMO DE INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL.
Partilho do mesmo entendimento exarado pela primeira instância administrativa,
no sentido de que, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto n° 70.235 de 6 de março de
1972 é ônus do contribuinte, com a impugnação, apresentar os motivos de fato e direito em que
se fundamenta sua defesa, os pontos e as razões e provas que possuir.
Nesse sentido, também entendo ser impertinente o pedido conversão do
julgamento em diligência, eis que os elementos de prova a favor do recorrente, no caso em
análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do
procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.659 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720688/2017-49
27
que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de diligência ser
utilizado como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de comprovar suas
alegações.
Nesse sentido, cabe transcrever o teor da Súmula CARF no 163, aplicável ao
presente caso:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Entendo, pois, que o recorrente tinha ao seu alcance meios suficientes para
comprovar sua tese de defesa, de modo que a conversão do julgamento em diligência não serve
para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar
suas alegações.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Nesse sentido, improcedentes os pedidos recursais nesse tópico.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer o argumento relativo à responsabilização solidária, e na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior

Fl. 997
DF CARF MF
Original